Tribunal: STF
Processo: ARE 1486890
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, o qual negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento aos recursos do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro reformando parcialmente a sentença tão somente “para fixar como data para o custeio das despesas, a data da intimação para o cumprimento da tutela de urgência deferida, fixando a obrigação solidária dos réus, ERJ e MRJ” (Doc. 5, fl. 6). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JANE COSTA PEREIRA alega violação aos arts. 1º, III; 5º, V e X; 6º; 23, II; 30, VII; 37, §6°; 49, V; 84, IV; 196; 197; e 198 da CF/1988 (Vol. 8, fl. 5).



    Para tanto, afirma que “a obrigação do Poder Público tem início desde o momento em que há a necessidade do tratamento médico, e não a partir da intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência. Antes mesmo do provimento da tutela de urgência a paciente, ora Recorrente, já estava internada em um hospital privado, 2º Recorrido, apesar de necessitar da internação no CTI/UTI” (Doc. 8, fl. 13). 



    Aduz que “segundo o ofício anexado aos autos (e-fl. 133) houve busca ativa por leitos hospitalares, porém inexistia leitos disponíveis para atender a assistida. Sendo assim, conclui-se que a paciente permaneceu em hospital particular devido à ausência de leito, DEVENDO, portanto, TODO O TRATAMENTO SER CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO DESDE O INÍCIO SEM QUALQUER LIMITAÇÃO” (Vol. 8, fl. 15). (…) “Assim, não há que se falar em responsabilidade da Recorrente pelos custos da internação na unidade particular nem mesmo antes da concessão da tutela de urgência” (Vol. 8, fl. 18).



    Defende, por outro lado, que houve dano moral, “pois se não fosse assim não haveria motivos (…) para propor a ação de obrigação de fazer, considerando que estaria seguro o seu direito à saúde, o que não foi o caso, pois os entes públicos não garantiram a internação da Unidade de Terapia Intensiva e o Plano de Saúde assim como o hospital privado em que a paciente ficou internada tentaram se afastar da obrigação alegando uma suposta limitação temporal de 12hs no atendimento emergencial sendo tal postura completamente ilegal” (Vol. 8, fl. 19).



    Sustenta que “é ilegal [...] a limitação da assistência médica de emergência ao prazo de 12 (doze) horas, extrapolando os limites do poder regulamentar (artigos 49, V, 84, IV, da CRFB/88 e art. 25, I, do ADCT), [...] e sobretudo porque afronta e esvazia valores e direitos da Constitucional Federal […]” (Doc. 8, fl. 21).



    Nessa linha, sustenta que “o atuar do Plano de Saúde e do Hospital Privado, [...], além de contrariar o ordenamento jurídico em vigor [...], gerou aflições e angústias, que ultrapassaram, em muito, os limites do razoável, tornando-se passível de reprovação por meio de indenização moral” (Vol. 8, fl. 21).



    Por fim, aduz que “o dano moral não se configura apenas quando houver prova do efetivo abalo psicológico ou emocional sendo, também, considerado quando houver VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. Ainda que a parte não demonstre cabalmente o seu abalo psíquico, é forçoso concluir pela existência de dano moral, o que se convencionou chamar DANO MORAL IN RE IPSA” (Vol. 8, fl. 25).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “a fim de que seja garantido o dano material em sua plenitude, ou seja, que todos os gastos com o tratamento e internação da paciente fiquem a cargo do Poder Público sem qualquer limitação, bem como a necessidade de compensação por dano moral em prol da ora Recorrente em face dos Entes Públicos, do Plano de Saúde e, também, do Hospital Particular (local em que a assistida ficou internada)” (Vol. 8, fl. 26).



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando os Temas 800/STF e 890/STF, este último em relação à violação ao art. 1º, III, da CF/1988; e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo por necessidade de reexame de fatos (Súmula 279/STF) e ofensa reflexa à Constituição (Vol. 13).



    No Agravo (Vol. 15), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular e sustenta a violação ao texto constitucional. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no RE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 8, fl. 5): 



    “Antes de adentrar no mérito recursal e a fim de atender ao requisito de admissibilidade introduzido pela Emenda Constitucional nº. 45/2004 e regulamentado pela Lei nº. 11.418/2006 passa-se a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas neste processo. Nos termos do artigo 1.035 do Novo Código de Processo Civil, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que é o caso. 



    A questão constitucional discutida na presente demanda possui GRANDE RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL que oferece repercussão geral, que ultrapassam os interesses subjetivos do caso concreto certo que a Suprema Corte deve fazer prevalecer as normas e princípios constitucionais, em destaque, o direito à indenização por dano moral, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, consagrados nos artigos 5º (incisos V e X), 1º (inciso III), 5º (caput), 196 e 197 todos da Carta Magna, bem como o custeio de despesas de saúde por parte dos Entes Públicos. 



    Nos termos do parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição da República, devidamente regulamentado no art. 1.035 do Novo Código de Processo Civil, o Recorrente deve demonstrar que a questão constitucional discutida nos autos apresenta repercussão geral o que está sendo feito. 



    O bem jurídico tutelado, inicialmente, é na sua essência o DIREITO À SAÚDE, buscando-se com a prestação jurisdicional o fornecimento de tratamento médico adequado, sendo que os encargos do tratamento e da internação, desde o início, devem ser garantidos pelo Poder Público, com responsabilidade de todos os Réus, ora Recorridos o dever de compensar a assistida pelo DANO MORAL sofrido. 



    Trata-se ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (e-fls. 02/15) ajuizada por JANE COSTA PEREIRA, representada por sua curadora, ROSANE BARBOSA PEREIRA em face do MEMORIAL SAÚDE (1º Réu), HOSPITAL MÉIER - ASSIM MEDICAL (2º Réu), 6 MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (3º Réu) e do ESTADO DO RIO DE JANEIRO (4º Réu) pleiteando, COM URGÊNCIA, INTERNAÇÃO EM UNIDADE HOSPITALAR DE TERAPIA INTENSIVA (CTI/UTI). 



    A assistida, na época da distribuição da demanda contava com 61 anos de idade, sendo portadora de hipertensão, diabetes, com quadro de AVE, acamada com sequela de AVC e trombose venosa profunda aguda do seguimento fenoropopiliteo, com infecção de sítio indeterminado NECESSITANDO, portanto, diante deste quadro clínico, já narrado na exordial, DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR URGENTE PARA ANTIBIOTICOTERAPIA com RISCO DE ÓBITO. 



    Mesmo diante deste quadro gravíssimo de saúde, da adesão ao contrato e do pagamento regular das mensalidades do Plano de Saúde, ou seja, da adimplência da paciente com as suas obrigações contratuais, o Memorial Saúde (Plano de Saúde) não autorizou a internação hospitalar da assistida e, ainda, o 2º Réu, que integra a sua rede credenciada, ameaçou interromper o tratamento emergencial que vinha sendo prestado, conforme já exposto na inicial. 



    O atuar do Plano de Saúde e do Hospital Privado, 1º e 2º Recorridos, além de contrariar o ordenamento jurídico em vigor (art. 35-C da Lei nº 11.935/2009 e art. 7º da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar nº 13/98) e os enunciados abaixo expostos, gerou aflições e angústias, que ultrapassaram, em muito, os limites do razoável, tornando-se passível de reprovação por meio de indenização moral. 



    […]



    Assim, certo é que o presente caso se reveste da relevância, principalmente, social e jurídica, que extrapola os interesses das partes, preconizada pelo constituinte como hábil a justificar a apreciação pela mais alta Corte de Justiça do país, tendo em vista a magnitude dos princípios constitucionais envolvidos e a aptidão do tema para figurar em uma multiplicidade de demandas idênticas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, com exceção dos arts. 6º e 196 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem reconheceu a obrigação solidária do Estado e do Município do Rio de Janeiro pelo custeio das despesas de internação da parte autora, a partir da data da intimação para o cumprimento da tutela de urgência deferida, ao fundamento de que a sua internação junto à rede particular, antes do deferimento da tutela de urgência, se deu de forma voluntária, não obstante, a parte autora tivesse plena ciência da limitação de sua cobertura ambulatorial, na data da internação (Vol. 5).



    As razões do extraordinário, todavia, não refutam esse fundamento limitando-se a afirmar que “a obrigação do Poder Público tem início desde o momento em que há a necessidade do tratamento médico, e não a partir da intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência”. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Quanto aos danos morais, o Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, aduziu que a “autora permaneceu recebendo atendimento até que recebesse a alta ou fosse providenciada a sua transferência.” Assim, concluiu que “não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão dos danos morais pleiteados, já que a demora no cumprimento sequer chegou a ocorrer, já que o recorrido recebeu alta do hospital” (Vol. 5, fls. 4-5).



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade estatal. Acidente em escola. Indenização por danos morais. Ausência de questão constitucional. Precedentes. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que modificou a sentença.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte agravante, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual. Súmulas 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.484.943-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/5/2024)



      Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente